Tribunal: STF
Processo: ACO 718
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-02-07
Data de publicação: 2018-02-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. DEFINIÇÃO DO VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FORMA DE PAGAMENTO. QUESTÃO AFETA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Na linha do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.101.015/BA, o valor mínimo anual por aluno deve ser calculado levando-se em conta a média nacional.



    II – A questão relativa à forma de pagamento entre entes federativos irá se apresentar apenas na fase de cumprimento de sentença, não se justificando a suspensão do feito. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.